Tribunal: TJDFT
Processo: 0009315-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009315-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 18108814, o exequente requer a atualização dos cálculos dos servidores não anuentes e posterior expedição das RPVs, ante o provimento do RE 729.107, na sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, no qual assentou a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório. Instado a se manifestar, o Distrito Federal aduz à ID 18535807 que “o exequente açodadamente não esperou pelo trânsito em julgado do recurso e nem mesmo pela simples publicação do acórdão”. Afirma que, em razão do princípio da segurança Jurídica, exige-se a publicação do acórdão no RE 729.107, bem como se haverá alguma modulação ou interposição de recurso antes da expedição da qualquer RPV ou precatório. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o feito foi resolvido quanto às anuentes MARIA CLARA DE CARVALHO MIRANDA e MARIA CRISTINA DE SOUZA, inclusive com a expedição das respectivas requisições (IDs 17374163 e 17374221), que deram origem aos PRECATs n. 0721015-17.2020.8.07.0000 e n. 0721016-02.2020.8.07.0000. A servidora MARIA CARMEN DE CARVALHO COUTO foi excluída dos autos, ante o reconhecimento de coisa julgada, razão pela qual o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal (ID 9662921). Quanto aos não anuentes, o processo foi saneado em decisão vista à ID 9662921, sendo o destaque da verba honorária deferido, no percentual de 20% (vinte por cento) (ID 9662940). Os honorários da execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito (ID 9662842). À ID 18135848, levantou-se a suspensão do processo, determinada à ID 9662958, razão pela qual está prejudicado o recurso constante de ID 9662977. Quanto ao pedido de atualização dos cálculos, diante da declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se recalcular os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Quanto à expedição das RPVs, verifica-se que os embargos à execução n. 0013561-81.2007.8.07.0000 permanecem sobrestados (ID 18465168 daqueles autos), tendo em vista a afetação do Tema 792 pela Corte Suprema (RE 729.107/DF). In casu, como está sendo impugnado o próprio modo de realizar o pagamento nos embargos do devedor, em sede de recurso extraordinário, os valores eventualmente devidos só poderão ser pagos após o trânsito em julgado dos mencionados embargos, o que não impede, no entanto, que os cálculos sejam atualizados. Diante disso, restabelecido o trâmite regular, julgo prejudicado o recurso constante de ID 9662977 e determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de MARIA CELESTE ROCHA MENDONÇA, MARIA CELIA BESSA E SOUZA, MARIA CELIA VERAS CESAR PINTO, MARIA CRISTINA GARCIA GONÇALVES PEREIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES e MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS BARROS, haja vista o saneamento do feito, conforme decisão constante de ID 9662921, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada à ID 9662793 - Pág. 7, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido à ID 18108814; e, c) os honorários da execução, arbitrados à ID 9662842, incidentes, inclusive, sobre os créditos das servidoras anuentes (ID 12621687). Ressalte-se que, não obstante o julgamento proferido pelo STF no RE n. 729.107/DF (Tema 792), deve-se aguardar o trânsito em julgado dos embargos para o efetivo pagamento do crédito perseguido. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Antes, porém, proceda a Secretaria a exclusão da servidora MARIA CARMEN DE CARVALHO, nos termos do art. 485, V, do CPC, dos sistemas de andamentos processuais deste Tribunal quanto à presente execução e dos respectivos embargos, tendo em vista que, em que pese ter sido excluída à ID 9662921, a referida servidora ainda permanece nos autos como parte interessada. Brasília, 15 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador